Tribunal: TJDFT
Processo: 0727011-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Fazenda Pública.
A partir da EC 113/21, o débito será atualizado exclusivamente pela Selic, que incidirá sobre o valor consolidado (principal, correção monetária e juros moratórios), sob pena de enriquecimento indevido da Administração e de ilícito prejuízo ao credor.